Tribunal: TJBA
Processo: 8002144-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002144-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): JULIANO RICARDO SCHMITT registrado(a) civilmente como JULIANO RICARDO SCHMITT, JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA, ALINE MELLO ANTUNES RITZMANN, SONIA MARTINS SACCON ANGULSKI AGRAVADO: LAIS BATISTA ALMEIDA DA SILVA Advogado(s):PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DECORRENTES DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RISCO DE DANO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I - A concessão de tutela provisória exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano. II - Documentos acostados aos autos indicam que a parte autora foi induzida a acreditar que contratava financiamento, quando, na realidade, aderiu a contrato de consórcio. III - A ordem de suspensão das cobranças não se revela impossível de cumprimento, tratando-se de obrigação negativa. IV - A multa cominatória arbitrada (R$ 300,00/dia, limitada a R$ 30.000,00) é proporcional e adequada à finalidade coercitiva da medida. V - Decisão que defere a tutela de urgência bem fundamentada e em consonância com os princípios da proteção ao consumidor. VI - Agravo interno prejudicado ante o julgamento do recurso principal. VII - AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002144-19.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como apelada LAIS BATISTA ALMEIDA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, .